Tribunal: TCU
Processo: 001.314/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 173057 (Objeto: Nomeação de servidor aposentado no Banco Central do Brasil utilizando certidão negativa falsificada para exercer o cargo de liquidante.)

Inteiro teor:
Acórdão 845/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de denúncia a seguir indicados, sobre possível irregularidade relacionada à nomeação de liquidante pelo Banco Central do Brasil - BCB, para atuar em instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial. Considerando que o parecer da unidade instrutiva consigna que " o denunciante não explicita o interesse público no trato da matéria, limitando-se a fazer alegações sobre supostas irregularidades sem demonstrar de que forma o patrimônio público federal estaria sendo lesado ou como a irregularidade afetaria a gestão de recursos públicos ", e que o denunciante tenta se utilizar desta Corte de Contas " como instância revisora da atuação do Banco Central do Brasil, buscando questionar decisões técnicas e administrativas do órgão regulador relacionadas à condução de processo de liquidação extrajudicial e à nomeação de liquidantes. ". Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher requisitos de admissibilidade previstos no caput do referido art. 235, uma vez que não está acompanhada de indício concernente à irregularidade denunciada, não trata de matéria de competência do TCU e não demonstra de forma clara o interesse público no trato das supostas irregularidades ou ilegalidades apontadas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 001.314/2026-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.